Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703870-38.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENDELL ESPINDOLA MARTINS SOARES, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A APELADO: MARCIA MARIA SOUSA DIAS ANDO D E S P A C H O Há falha ao carregar o comprovante de pagamento de preparo juntado pelo apelante-réu Wendell Espíndola Martins Soares no sistema PJe, de maneira que o documento se encontra indisponível e não é possível verificar a regularidade do pagamento. Assim, comprove o apelante, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (f)